Tribunal: TJDFT
Processo: 0010444-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0010444-98.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CINTRA JUNIOR, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, RICARDO CINTRA JUNIOR DESPACHO Tendo em vista o teor do despacho de ID 201035858, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator